Tribunal: STF
Processo: RHC 208688
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas Corpus, com pedido liminar, interposto por Miguel Hueb Netto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 528.147/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 333, parágrafo único, c/c 29, do Código Penal, por duas vezes, sendo-lhe imposta medida cautelar de suspensão de atividade profissional, relativa à realização de perícias judiciais.



    Sustenta a defesa, em síntese, excesso de prazo de duração da cautelar imposta ao paciente que se encontra impossibilitado de exercer seu ofício.



    Aduz, nesse sentido, que já perdura 3 (três) anos a restrição imposta ao paciente, dizendo violado o princípio da razoabilidade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a cautelar imposta ao paciente. No mérito, busca a revogação da medida.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE DURAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PERÍCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    (...)” (grifos nossos)



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 208.207/SP, com as mesmas causas de pedir e pedido.



    Em 28/10/21, neguei seguimento àquela impetração, decisão publicada no DJe em 3/11/21.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente